Tribunal: TJDFT
Processo: 0706372-52.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. ROUBO QUALIFICADO E EXTORSÃO QUALIFICADA. PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. CONCURSO MATERIAL. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES, CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E CONDUTA SOCIAL. CRITÉRIOS NORTEADORES. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra sentença condenatória pela prática do crime de roubo qualificado, previsto no art. 157, §2o, II, V e VII, do Código Penal e de extorsão qualificada, disposto no art. 158, §§1o e 3o, do Código Penal, em concurso material.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. (i) verificar eventual nulidade da sentença por violação ao princípio da identidade física do juiz; (ii) analisar a possibilidade de absorção do crime de extorsão pelo crime de roubo; (iii) avaliar a adequação da dosimetria das penas, incluindo a avaliação negativa das circunstâncias do crime e da conduta social, o critério de exasperação da pena-base e a compensação entre agravantes e atenuantes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conquanto o princípio da identidade física do juiz (art. 399, § 2o, do CPP) seja de extrema importância para a formação do convencimento judicial, não possui aplicabilidade absoluta, admitindo flexibilizações em determinadas hipóteses, nas quais o magistrado, embora não tenha presidido a instrução, terá competência para proferir sentença, como nos casos em que o juiz responsável pela instrução tenha sido promovido ou esteja licenciado, aposentado, cedido ou afastado por algum motivo (art. 368, inciso V, do RITJDFT).
4. É incabível a absorção do crime de extorsão pelo crime de roubo, quando os delitos são praticados com desígnios autônomos, ou seja, quando há ações distintas, quais sejam, subtração de bens mediante ameaça e posterior constrangimento da vítima para obtenção de vantagens econômicas adicionais.
5. Evidenciado que vítima permaneceu em poder dos réus por mais de três horas, resta caracterizado o comprometimento da liberdade por tempo juridicamente relevante, o que faz incidir a causa de aumento prevista no art. 157, § 2o, V, do CP. 6. Demonstrado que o réu praticou novo delito durante a vigência de benefício penal concernente a outro processo, justifica-se a exasperação da pena-base em face do desabono em sua conduta social
6. A jurisprudência consolidou o entendimento de que o magistrado deve se pautar em critérios norteadores para o aumento da pena-base, quais sejam: (i) a fração de 1/8 do intervalo entre as penas máxima e mínima em abstrato; (ii) a fração de 1/6 da pena mínima ou (iii) nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea. Tais critérios são apenas norteadores para o magistrado, que tem a discricionariedade de escolher o que lhe apraz, não tendo o agente direito a qualquer deles, ainda que lhe seja mais favorável.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 157, §2o, II, V e VII; 158, §§1o e 3o; 61, II, “c” e “h”; 69; Código de Processo Penal, art. 399, §2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ: AgRg no HC 603.344/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 06/10/2020; STJ: AgRg no HC 523.301/MS, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 12/11/2019; TJDFT: Acórdão 1949056, 07530897120238070016, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, julgado em 28/11/2024; TJDFT: Acórdão 1805661, 07169324120238070003, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, julgado em 25/01/2024; TJDFT: Acórdão 1313377, 07121709020208070001, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 2a Turma Criminal, julgado em 28/01/2021; TJDFT: Acórdão 1656271, 00000113120228070020, Rel. Des. Jair Soares, 2a Turma Criminal, julgado em 26/01/2023; TJDFT: Acórdão 1946517, 07446614820238070001, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, julgado em 21/11/2024; TJDFT: Acórdão 1870239, 07185605320238070007, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 3a Turma Criminal, julgado em 29/05/2024.